Tribunal: TJDFT
Processo: 0703141-40.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS. MANUTENÇÃO DA CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. REINCIDÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, com pedido de absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas e aplicação da causa de diminuição do § 4o do artigo 33 da mesma lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para manter a condenação pelo delito de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é possível desclassificar a conduta para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/2006; e, (iii) examinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e à aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Caso exista nos autos a palavra dos policiais que atuaram na ocorrência, respaldada por outros elementos probatórios (apreensão de entorpecentes e de quantia em dinheiro, além de observação de traficância através de campana), inviável a absolvição por insuficiência probatória.

4. Constatada a traficância através da campana, confirmada posteriormente pela apreensão de entorpecentes, inviável a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006.

5. Caso a quantidade de drogas apreendidas seja inexpressiva, em que pese o alto potencial lesivo dos entorpecentes, inviável a valoração negativa da circunstância do artigo 42 da Lei 11.343/2006.

6. Utilizada a residência familiar para a prática do delito, revela-se acertada a valoração negativa da conduta social.
7. Verificada a reincidência do réu, inviável a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, por ausência de preenchimento de requisito.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, art. 33, § 2o, a; Lei 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4o, e 42.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1856182, 0704575-35.2023.8.07.0001, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 02.05.2024, DJe 15.05.2024; TJDFT, Acórdão 2019821, 0704180-94.2024.8.07.0005, Rel. Des. Jair Soares, Rel. Desig. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 10.07.2025, DJe 24.07.2025; TJDFT, Acórdão 2019816, 0701030-83.2025.8.07.0001, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 10.07.2025, DJe 29.07.2025.